Tribunal: STF
Processo: Rcl 44343
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação proposta contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida em ação na qual a autora requer a revisão de sua aposentadoria voluntária especial segundo a Lei Complementar Estadual nº 1.109/2010, c/c inciso II, do § 4º, do art. 40, da Constituição Federal, com as regras da paridade previstas no art. 6º e 7º da Emenda Constitucional nº 41 de 19/12/2003, e não como concedida nos termos do art. 40, §§ 1º e 4º, II, c/c art. 201, § 9º da Constituição Federal e Lei Complementar 269/81. Aduz que o cargo de agente de segurança penitenciário pertence à classe policial e sua atuação é inerentemente de risco.
    2. Na presente reclamação, alega-se que o acórdão reclamado violou direito constitucional (art. 40, inc. II, § 4º) ao deixar de sobrestar recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, em observância ao Tema nº 1.019 da repercussão geral (RE 1.162.672, Rel. Min. Dias Toffoli).
    3. Em atendimento a despacho, a autoridade reclamada prestou informações (doc. 23).
    É o relatório. Decido.
    4. Nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição, a reclamação é instrumento cabível para preservar a competência deste Tribunal e a autoridade de suas decisões. Neste último caso, a decisão alegadamente descumprida deve ter sido proferida no caso concreto ou ser dotada de efeitos vinculantes (CRFB/1988, art. 103-A, § 3º). A via eleita, assim, não se presta a um controle revisional de constitucionalidade ou legalidade, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. No caso em apreço, não estão presentes os requisitos autorizadores do cabimento da Reclamação. 
    5. O agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Por outro lado, nos casos em que o juízo de admissibilidade negativo não se basear em precedente julgado por esta Corte nos regimes da repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos, caberá agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC/2015). Assim, configura erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.030 contra decisão que não aplica a sistemática da repercussão geral.
    6.  Observe-se que esta sistemática de impugnação das decisões que aplicam precedente da repercussão geral já vigia no regime processual do CPC/1973, desde o julgamento pelo STF da Questão de Ordem no AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, em 19.11.2009, data a partir da qual não mais se admitia a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
    7. No caso, a decisão que inadmitiu recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, mas, sim, na constatação de que “o fundamento utilizado para interposição do recurso somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito, bem como de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (doc. 14). Inconformada com a decisão, a reclamante interpôs agravo interno, nos termos do art. 1.021 c/c art. 1.030, § 2º do CPC, o qual não foi conhecido em decisão assim ementada (doc. 16):
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o recurso extraordinário. A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo previsto no art. 1.030, § 1º, c.c. o art. 1.042, do CPC. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido. o.”
    8. Assim, o erro grosseiro da parte reclamante implicou a preclusão da questão.
    9.  Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, causando, ainda, prejuízos à parte contrária. Deste modo, a reiteração implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 03 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator